Tribunal: STF
Processo: RE 925890
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS – SERVIDOR NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – LEIS ESTADUAIS Nº 2.065/1999 E 1.102/1990 – INCONSTITUCIONALIDADE – PROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de incorporação de vantagens pecuniárias aos proventos de servidor pertencente a quadro suplementar, considerado o exercício de função comissionada. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 37, incisos II e XIII, da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma contrariado o verbete nº 339 da Súmula do Supremo. Diz ter o acórdão recorrido implicado indevida extensão de direitos e vantagens inerentes a ocupantes de cargos efetivos. Indica precedentes do Supremo.
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA — ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TATUM — AFASTADA — INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DOS RENDIMENTOS DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE CARGO EM COMISSÃO — SERVIDOR PERTENCENTE AO QUADRO SUPLEMENTAR — REQUISITOS NECESSÁRIOS À INCORPORAÇÃO NA VIGÊNCIA DO ART. 77 E 302 DA LEI ESTADUAL N. 1.202/90 — PREENCHIDOS — NÃO VIOLAÇÃO À 'SÚMULA 339 DO STF — DIREITO RECONHECIDO — DIREITO ADQUIRIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA — INOCORRÊNCIA — L'ONCEDIDO DIREITO RELATIVO AO CARGO EFETIVAMENTE JCUPADO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MANUTENÇÃO — RECURSOS IMPROVIDOS. 
    As normas que apenas estenderam os direitos e vantagens aos servidores detentores de estabilidade por força do art. 19 do ADCT, que permaneceram em quadro suplementar, não atribuíram caráter de efetividade ao seu cargo, não havendo ofensa à norma constitucional.
     Se o servidor preencheu, ao tempo em que encontrava-se vigente a lei, os requisitos para a incorporação das vantagens pecuniárias devidas em virtude do exercício da função comissionada, deve ser reconhecido seu direito, por tratar-se de direito adquirido, não se tratando de extensão de vantagem.
    Não há ofensa ao princípio da congruência quando concedido o direito de acordo com a prova constante nos autos, havendo apenas mero erro material na petição inicial no tocante ao símbolo do cargo, não comprometendo o reconhecimento do direito amplamente discutido nos autos. 
    Deve ser mantido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando não se mostra irrisório ou exageradamente alto, nem transcende os limites da equidade e da razoabilidade. 
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.143, relator o ministro Roberto Barroso, publicada no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2019, assentou vedada, com modulação de efeitos, a edição de lei estadual destinada à concessão de vantagens, direitos e deveres a servidores não aprovados em concurso público, além da ascensão funcional considerada a habilidade ou capacitação dos servidores. Confiram com a seguinte ementa:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA. LEIS ESTADUAIS QUE CONCEDEM AO SERVIDORES NÃO APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO OS MESMOS DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E PERMITEM A TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS . 
    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 5º, §4º e 52, §1º, ambos da Lei Estadual nº 2.065/1999 e do art. 302, parágrafo único, da Lei Estadual nº 1.102/1990, todas do Estado de Mato Grosso do Sul, que possibilitam a concessão de vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos efetivos a integrantes dos quadros de pessoal suplementar, especial e celetistas, não aprovados em concurso público, bem como autorizam a designação de servidores para ocupar outros cargos que integrem sua categoria funcional, desde que comprovem estar habilitados ou capacitados profissionalmente para exercer as atribuições do novo cargo. 
    2. O art. 5º, §4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “ É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 
    3. O art. 52, §1º da Lei Estadual nº 2.065/1999 e o art. 302, parágrafo único, da Lei nº 1.102/1990 autorizam a concessão de todos os direitos e deveres dos servidores estatutários aos membros dos quadros suplementar e especial, não necessariamente aprovados em concurso público, em violação ao art. 37, II, da Constituição e art. 19, §1º, do ADCT. Precedentes.
    4. As leis em exame vigoram por mais de 20 (vinte) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores regulados pelas normas impugnadas.
    5. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento.
    6. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc.
    4. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos da inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator